Tribunal: TJMT
Processo: 1040958-93.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040958-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIONICE RIBEIRO COENGA DE ARAUJO - CPF: 029.071.041-36 (RECORRENTE), MARIA KAROLINA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 055.917.691-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1o VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ATINENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VISTORIA NA UNIDADE CONSUMIDORA. AUMENTO DO CONSUMO APÓS SANADA A IRREGULARIDADE. RESOLUÇÃO DA ANEEL N.414/2010. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a concessionária de energia elétrica ao realizar inspeção na unidade consumidora da autora adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, logo, inexiste falha na prestação do serviço.

Restando demonstrado que após a inspeção realizada no imóvel da Autora houve aumento considerável no consumo, resta demonstrada a existência de irregularidade na referida unidade consumidora.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1040958-93.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Dionice Ribeiro de Araujo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de junho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e
julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, a anulação da fatura de recuperação de consumo (ID 109782529)
da UC. 6/740049-2, sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00; e

b)
condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A Reclamante alega, em síntese, que no dia 01/07/2021, foi

lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção pois supostamente foi constatada uma irregularidade no medidor da sua residência, entre o período de 02/2021 a 07/2021, sendo gerado um débito de R$ 1.150,08, atinente a recuperação de consumo. Afirma que jamais alterou seu medidor e que sempre cumpriu com suas obrigações.

Em contrapartida, a concessionária Reclamada sustenta que realizou inspeção na unidade consumidora, em 01/07/2021, sendo constatada irregularidade no medidor por
“desvio de energia no ramal de entrada”,
foi sanada a irregularidade e lavrado o TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção.

Aduz que a vistoria adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, inexistindo ato ilícito praticado. Colacionou Ficha cadastral, Carta ao Cliente, Histórico de Consumo, Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo, Registros Fotográficos, Histórico de Contas, Histórico de Ordens de Serviço, Termo de Ocorrência e Inspeção.

Analisando os autos, é incontroverso que houve a realização de inspeção no medidor da referida unidade consumidora e em que pese as alegações Autorais de que nunca houve alteração no medidor, averíguo no histórico de consumo colacionado pela concessionária Recorrente que houve aumento considerável após sanada a irregularidade. Colaciono abaixo:

Assim, diante das provas produzidas, em meu entender, resta evidenciado a existência de irregularidade no medidor de energia da UC, entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legitima, fato que não enseja indenização a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023